Tribunal: STF
Processo: RE 1400410
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 284 DA SÚMULA DO STF. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. ABSORÇÃO. MINASCAIXA. REAJUSTE DE 5% PREVISTO NA LEI N. 15.78612005. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DESTE EG. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS DE MORA E TERMO INICIAL. MANUTENÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA. 



    I - Consoante o entendimento jurisprudencial deste egr. Tribunal de Justiça, ao tratar do cálculo das vantagens pecuniárias devidas aos servidores públicos, o artigo 37, em seu inciso XIV, da CF/88, com a redação que lhe foi dada pela Emenda Constitucional n. 19198, determinou que os acréscimos percebidos pelos servidores públicos devem ser calculados sobre o vencimento básico. 



    II - No cálculo da remuneração do servidor público absorvido pelo Estado com a liquidação da Minascaixa, considera-se não somente o vencimento básico, mas também a parcela remuneratória denominada 'vantagem pessoal', diante de sua natureza de vencimento que fora concedida pela Lei Estadual n. 10.470191. 



    III - Consoante orientação jurisprudencial deste eg. Tribunal de Justiça, as servidoras que integram as carreiras do Grupo de Atividades da Saúde fazem jus ao reajuste de 5% previsto na Lei Estadual 15.78612005. 



    IV - O STF, no julgamento da ADI n° 4357/DF, declarou a inconstitucionalidade parcial e por arrastamento do artigo 1º-F da Lei n° 9.494, de 1997, na redação dada pelo artigo 5º da Lei n° 11.960, de 2009. Diante da aludida inconstitucionalidade, a correção monetária deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período. V - 



    V - O termo inicial da correção monetária é a data em que as parcelas seriam devidas, enquanto o termo inicial dos juros de mora é a data da citação, por força do artigo 219 do CPC.” (e-doc. 16, p. 2).



    2. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente discorre sobre a modulação de efeitos realizada por ocasião do julgamento das ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF, o que deve ser observado no caso concreto no que atina ao índice de atualização monetária aplicável (e-doc. 24).



    3. A Vice-Presidência do TJMG admitiu o recurso (e-doc. 35). 



    É o relatório.



    Decido.



    4. Conquanto interposto o recurso com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o recorrente não apontou qualquer dispositivo constitucional supostamente violado no acórdão recorrido, a atrair a incidência do enunciado nº 284 da Súmula do STF (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”).



    5. Nesse sentido, cito os seguintes julgados desta Corte:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIÇOS DE TELEFONIA. ACESSO A DADOS CADASTRAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º E 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula 284/STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’.



    2. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta.



    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” 



    (ARE nº 1.068.728-AgR/SE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 15/10/2018, p. 19/10/2018; grifos acrescidos).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES.



    1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte.



    2. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.” 



    (ARE nº 767.716-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/12/2016, p. 10/02/2017; grifos acrescidos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO URBANO. GRATUIDADE A IDOSOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO COM BASE NAS ALÍNEAS A, C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. INOCORRÊNCIA DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF.



    II - A admissão do recurso extraordinário pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal pressupõe a ocorrência de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação. Dessa forma, é incabível o apelo extremo, fundado no aludido dispositivo, cuja pretensão seja provocar o reexame da interpretação de norma infraconstitucional conferida pelo Juízo de origem.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (AI nº 833.240-AgR/RO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 11/02/2014, p. 26/02/2014; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.



    1.É incognoscível recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, ‘a’, da Constituição da República, sem que a parte Recorrente tenha indicado os dispositivos constitucionais tidos por violados. Súmula 284 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC, e majoração em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, §11, do CPC.” 



    (ARE nº 1.080.705-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/06/2018, p. 13/06/2018; grifos acrescidos).



    6. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, na forma dos arts. 932, inc. IV, do CPC e 21, § 1º, do RISTF. Não havendo condenação do vencido às verbas honorárias de sucumbência (e-doc. 16, p.10), deixo de fixar a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator